Tribunal: CARF
Processo: 10640.722909/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722909/2012-82
ACÓRDÃO
2302-004.178 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/09/2008
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.178 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722909/2012-82
2
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 162/172 ):
O presente processo trata de ação fiscal desenvolvida no MUNICÍPIO DE BICAS -
PREFEITURA MUNICIPAL (CNPJ 17.722.935/0001-84), com base no Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 06.1.04.00.2012.0040-7 e no Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, com ciência pessoal do Sr. Honório de Oliveira,
Prefeito de Bicas, em 14/08/2012.
Consoante Relatório Fiscal - REFISC, o sujeito passivo identificado está sendo
notificado a recolher à Receita Federal do Brasil – RFB crédito previdenciário,
consubstanciado no DEBCAD no 51.022.386-9, no montante de R$ 2.000,00,
consolidado em 04/02/2013, relativamente à compensação de contribuições
indevidamente declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, no período de 06/2008 a 09/2008.
A autoridade fiscal apresenta, ainda, os seguintes esclarecimentos:
a) A prefeitura de Bicas possui Mandado de Segurança Individual, na Justiça
Federal, subseção judiciária de Juiz de Fora, Terceira Vara, processo no
2007.38.01.000099-0, pelo que se colaciona parte da sentença:
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de declarar o direito do impetrante
à compensação dos valores pagos indevidamente a título da contribuição
previdenciária em questão- período de janeiro/1998 a janeiro de 2002, com
parcelas vincendas da mesma espécie, com atualização pela Selic, sem o limite
previsto no art. 89, § 3o, da Lei n. 8.212/91 nem a exigência de se proceder à
retificação das GFPI, após o trânsito em julgado. Sem condenação em honorários
advocatícios (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF). Custas conforme a lei. Sentença
sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 475, § 3o). Sem recurso voluntário,
remetam-se os autos ao e.
TRF/1a Região. P.R.I".
b) O período deferido na sentença, 01/1998 a 01/2002, não corresponde ao
período deste procedimento fiscal. O período compensado nas competências de
06/2008 a 09/2008 foram a partir de 07/2002.
c) Foram examinadas, também, as GFIP ́s exportadas antes do início do
procedimento fiscal, relativamente ao período de 10/1999 a 09/2004, da
Prefeitura(CNPJ
17.722.935/0001-84)
e
da
Câmara
Municipal
(CNPJ
04.240.938/0001-30).
d) Para o período fiscalizado foi observada a multa de R$ 500,00, motivo pelo qual
não houve a sua redução. Nas infrações em que a multa é fixa, a ocorrência de
agravante, inclusive reincidência, não produz efeito para graduação da multa.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.178 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722909/2012-82
3
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
177/231), com alegações preliminares da tempestividade do recurso voluntário.:
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 175), a recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário, no dia 04/07/2016
(segunda-feira).
No caso, ao contrário do alegado pelo recorrente, não visualizo qualquer mácula na
intimação realizada. Consta nos autos o Aviso de Recebimento com o endereço do domicílio
tributário do contribuinte, a assinatura (inclusive com carimbo) do recebedor e seu documento de
identificação, bem como carimbo atestando a data da entrega, em conformidade com a data
manuscrita.
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 05/07/2016 (terça-feira), encerrando-se no dia 03/08/2016 (quarta-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 04/08/2016 (e-fl.
177), restando, portanto, intempestivo.
Destaca-se que a intempestividade foi atestada, inclusive, pelo Despacho de
Encaminhamento à e-fl. 242.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no
que tange à tempestividade e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.178 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722909/2012-82
4

Fl. 246
DF CARF MF
Original